Tribunal: STF
Processo: RE 452205
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO PROCESSUAL 
   INFRACONSTITUCIONAL

1.	Existência de omissão quanto ao não 
   pronunciamento sobre a violação ao art. 5º, XXXVI, da 
   Constituição Federal. 
2.	Embargos de declaração acolhidos para, 
   suprindo a omissão apontada, reconhecer que a questão da 
   incidência da coisa julgada possui natureza infraconstitucional. 
   Precedentes.